Tribunal: TJMT
Processo: 0012832-53.2019.8.11.0055
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012832-53.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDIVALDO RODRIGUES DA SILVA (VÍTIMA), MAYCK FRANCA DOS SANTOS - CPF: 059.583.431-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VILMAR FERREIRA DA COSTA - CPF: 040.403.381-46 (TERCEIRO INTERESSADO), VILMAR FERREIRA DA COSTA - CPF: 040.403.381-46 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME PREVISTO NO ARTIGO 157, § 2o, INCISOS I (REDAÇÃO ANTIGA), II, IV E V, DO CÓDIGO PENAL – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA – PRETENDIDA A FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 3o E ART. 59, III, CP – REQUERIDA EXCLUSÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DE DANOS – IMPROCEDÊNCIA – PEDIDO EXPRESSO FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NA PEÇA ACUSATÓRIA – PREJUÍZO COMPROVADO – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO DEVIDAMENTE OPORTUNIZADOS –
APELO DESPROVIDO.

1. De rigor a manutenção do regime fechado estabelecido na sentença condenatória, à vista de circunstâncias judiciais desfavoráveis, além da gravidade concreta da conduta delitiva, nos termos dos artigos 33, § 3o, e 59, III, do CP.

2. Não há que se falar em exclusão do valor arbitrado a título de reparação de danos, por suposto cerceamento de defesa e violação ao princípio do contraditório, quando devidamente oportunizado aos apelantes, desde a origem da marcha processual, insurgirem-se no momento oportuno sobre o pedido de pagamento de reparação de danos à vítima, vindo a optarem, contudo, por se quedarem inertes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Mayck Franca dos Santos e Vilmar Ferreira da Costa
foram condenados, respectivamente, às penas de 06 (seis) anos, 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 38 (trinta e oito) dias-multa, ao mínimo unitário, e 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 02 (dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 38 (trinta e oito) dias-multa, em razão da prática do delito previsto no art. 157, § 2o, incisos I (redação antiga), II, IV e V, do Código Penal, sendo instados, ainda, a quitarem o valor de R$ 60.376,00 (sessenta mil, trezentos e setenta e seis reais) a título de reparação civil.

Inconformada, a Defesa requer a imposição do regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda, diante do
quantum
da pena aplicada. Ainda, pugna pela exclusão do valor fixado pelo juízo a título de reparação civil à vítima, sob a alegação de que não foram atendidos os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Em contrarrazões, o Ministério Público pleiteia a manutenção da sentença censurada.

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza o desprovimento do recurso.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Consta que
Mayck Franca dos Santos e Vilmar Ferreira da Costa
foram condenados, respectivamente, às penas de 06 (seis) anos, 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 38 (trinta e oito) dias-multa, ao mínimo unitário, e 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 02 (dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 38 (trinta e oito) dias-multa, em razão da prática do delito previsto no art. 157, § 2o, incisos I (redação antiga), II, IV e V, do Código Penal, sendo instados, ainda, a quitarem o valor de R$ 60.376,00 (sessenta mil, trezentos e setenta e seis reais) a título de reparação civil.

Narra a denúncia que “
(...) no dia 24 de outubro de 2016, por volta das 19h, em via pública, próximo à Avenida
Brasil, Bairro San Diego, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, os denunciados VILMAR FERREIRA DA COSTA, MAYCK FRANCA DOS SANTOS e terceiro comparsa identificado como ‘Gordinho/Everton’, subtraíram, para si ou para outrem, em concurso de pessoas, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, e restrição da liberdade da vítima, coisas alheias moveis consistentes em 01 (um) veículo Caminhão VW 850, placa BUS 5497, que foi transportado para o exterior, além de outros objetos e valores em dinheiro, pertencentes a vítima Edivaldo Rodrigues da Silva, conforme boletim de ocorrência de fls. 03/04, auto de avaliação indireta de fl. 09, relatório de quebra de sigilo telefônico de fls. 31/32 dos autos em apenso Cód. 229134”.

Conforme consta, “
(...) a vítima Edivaldo Rodrigues da Silva, que é motorista e vive de fazer fretes com seu caminhão,
recebeu uma ligação telefônica do numeral 65- 998061046, no qual o interlocutor, posteriormente identificado como sendo o denunciado Vilmar Ferreira da Costa, simulou a contratação de um serviço de mudança e combinou de encontrar a vítima na Avenida Brasil, próximo ao Bairro Jardim San Diego, onde dois rapazes o esperariam para ajudar a carregar o caminhão (...) ao chegar no local indicado a vítima avistou os dois rapazes (Mayk Gordinho) e abriu a porta do passageiro para conversar com eles, momento em que ‘Gordinho’ pulou dentro do caminhão e rendeu a vítima com um revólver, anunciando o assalto.”

Infere-se que
“(...) o denunciado Vilmar empurrou a vítima e tomou a direção do veículo, ficando os quatro, vítima, ‘Gordinho’, Vilmar e Mayk na cabine do caminhão. Consta que, por estar apertado, os assaltantes amarraram a vítima e a colocaram no ‘baú’ do caminhão e, após, dirigiram-se para uma região de mata, na saída da ‘Pedreira’, sentido ao rio ‘Queima pé’. Nesta região de mata, os assaltantes amarraram a vítima em uma

estaca de cerca, sendo que ‘Gordinho’ ficou cuidando da vítima enquanto Vilmar e Mayk entraram no caminhão e empreenderam fuga sentido Pontes e Lacerda”.

Consta ainda que
“(...) p
osteriormente, os denunciados Vilmar Ferreira da Costa, vulgo ‘Maranhão/Fiote’ e Mayk Frangados Santos, vulgo ‘Piu-piu, conduziram o caminhão até a cidade de Pontes e Lacerda, onde o entregaram a pessoa identificada apenas como ‘Rosildo’ que, por sua vez, conduziu o caminhão para a Bolívia, onde trocaria o veículo por drogas
”.

Inconformada, a Defesa requer a imposição do regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda, diante do
quantum
da pena aplicada. Ainda, pugna pela exclusão do valor fixado pelo juízo a título de reparação civil à vítima, sob a alegação de que não foram atendidos os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Postas a salvo de indagações a materialidade e a autoria delitivas, admitidas pelos réus e sobre as quais não recai questionamento, bem como a dosimetria da pena efetivada em primeira instância, tem-se que o apelo não merece prosperar.

Extrai-se da sentença que o juízo
a quo
fixou o
regime inicial fechado
para o cumprimento de pena dos apelantes, tendo em vista a negativação das circunstâncias judiciais da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime na primeira fase da dosimetria penal, sem perder de vista a gravidade concreta do delito.

Isso porque, nos moldes do Enunciado Orientativo n. 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, considerou as majorantes previstas no art. 157, § 2o, incisos IV e V do Código Penal (subtração de veículo automotor que venha a ser transportado para outro Estado ou para o exterior e restrição da liberdade da vítima, respectivamente) como motivos aptos a negativarem a culpabilidade dos acusados, visto que transcenderam a normalidade do ilícito penal.

Ainda, negativou as circunstâncias e as consequências do crime, visto que o fato foi praticado mediante concurso de agentes (art. 157, § 2o, inciso II, do CP), bem como a vítima teve um prejuízo estimado de R$ 60.376,00 (sessenta mil, trezentos e setenta e seis reais).

Assim, tendo em vista os fundamentos idôneos utilizados pelo magistrado de origem, imperiosa a manutenção do
regime fechado
imposto aos acusados, haja vista que, além da gravidade concreta da conduta delitiva, existem circunstâncias judiciais desfavoráveis, referente à culpabilidade dos réus, circunstâncias e consequências do delito
(
artigos 33, § 3o, c/c 59, III, CP), a legitimar o regime mais severo.

Por fim, em relação ao pagamento do valor de R$ 60.376,00 (sessenta mil, trezentos e setenta e seis reais), fixado pelo juízo de origem
a título de reparação civil à vítima
, a Defesa aduz o seu não cabimento, visto que não foram respeitados os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob a alegação de que “
o momento adequado para ampliar matéria de fato, mediante a alegação de danos relacionados diretamente com o aspecto criminal do fato, é tão-somente o da apresentação da inicial acusatória, eis que a lei adjetiva penal não contempla a possibilidade de aditamento da denúncia em sede de alegações finais, para a inclusão de novos fatos no objeto de cognição do juiz”
(id. 58950457, p. 08).

Entretanto, extrai-se da inicial acusatória que o Ministério Público requereu o pagamento de indenização civil pelos denunciados por ocasião da prolação da sentença penal, indo de acordo com a compreensão solidificada pelo Superior Tribunal de Justiça e com o Enunciado n. 14 da TCCR desta Corte (IUJ 101532/2015), ao prever que “
a condenação a título de reparação de danos pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, assim como sua efetiva comprovação mediante devido processo legal, sendo vedada sua fixação de ofício pelo juiz.
”

Ademais, a partir do Auto de Avaliação Indireta (id. 58948473, p. 01) e da pesquisa da Tabela Fipe juntada aos autos (id. 58948473, p. 01), que constatou que, à época, o caminhão roubado era avaliado em R$ 58.266,00 (cinquenta e oito mil, duzentos e sessenta e seis reais), aliado ao fato de que a vítima trabalhava como motorista do frete e não conseguiu recuperar a
res
, restou devidamente comprovado o prejuízo pelo qual sofreu o ofendido.

Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa e violação ao princípio do contraditório quando devidamente oportunizado ao apelante, desde a origem da marcha processual, insurgirem-se no momento oportuno sobre o pedido de pagamento de reparação de danos à vítima, vindo a optarem, contudo, por se quedarem inertes.

Ante o exposto,
nego provimento
ao vertente recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020